Tribunal: TJSP
Processo: 1120663-88.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do artigo 932, IV "a", do CPC. Manutenção. Paciente portador de neoplasia maligna do estômago e metástase. Recusa de reembolso de despesas com realização do exame PET/CT e tratamento quimioterápico. Abusividade configurada ante a indicação médica para tratamento

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do artigo 932, IV "a", do CPC. Manutenção. Paciente portador de neoplasia maligna do estômago e metástase. Recusa de reembolso de despesas com realização do exame PET/CT e tratamento quimioterápico. Abusividade configurada ante a indicação médica para tratamento oncológico. Irrelevância da ausência de sua previsão em rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Inteligência das Súmulas 96 e 102 deste Egrégio TJSP. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
Cível
no
1120663-88.2019.8.26.0100/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL NACIONAL
UNIMED
-
COOPERATIVA
CENTRAL,
é
agravado
FERNANDO
RODRIGUES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1120663-88.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18328 V
2
VOTO No 18328
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1120663-88.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 26a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: FERNANDO RODRIGUES SILVA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
INTERNO.
Plano
de
saúde.
Insurgência contra decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de
apelação, nos termos do artigo 932, IV
“a”, do CPC. Manutenção. Paciente portador de neoplasia maligna do estômago e metástase. Recusa de
reembolso de despesas com realização do
exame
PET/CT
e
tratamento
quimioterápico. Abusividade configurada
ante a indicação médica para tratamento
oncológico. Irrelevância da ausência de
sua previsão em rol de procedimentos
obrigatórios da ANS. Inteligência das
Súmulas 96 e 102 deste Egrégio TJSP.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
interno interposto contra a r. decisão monocrática de fls.
250/254, que negou provimento ao recurso de apelação, nos
termos do artigo 932, IV, “a”, do CPC.
Inconformada recorre a operadora de
planos de saúde requerendo a reconsideração da decisão,
sob o mesmo argumento de que que a negativa não é abusiva,
pois não há previsão contratual e o tratamento não consta
no rol da ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1120663-88.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18328 V
3
Instada a se manifestar nos termos do
artigo 1.021, §2o, do CPC, a parte contrária apresentou
contraminuta as fls. 30/40.
É a síntese do necessário.
O
presente
recurso
não
merece
prosperar.
Isto porque, como já explanado na
decisão objurgada, o agravado é portador de neoplasia
maligna do estômago e metástase, sendo cediço que se o
plano de saúde dá cobertura ao tratamento e quimioterapia
e se o procedimento indicado faz parte da terapêutica, a
recusa à realização de exames e tratamento devido é
inadmissível e abusiva, em ofensa aos artigos 10, VII, da
Lei no 9.656/98 e 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, em observância, ainda, às Súmulas 95, 96 e 102
deste Tribunal.
Ademais, compete ao médico prescrever o
tratamento adequado para o seu paciente, enfatizando o
restabelecimento da saúde e levando em consideração a
evolução
da
técnica
e
ciência
médica,
devendo,
consequentemente, as operadoras do plano ou seguro saúde
acompanhar tal evolução independentemente de alteração
administrativa
do
rol
de
procedimentos
obrigatórios
apontados como cobertura mínima pela Agência nacional de
Saúde - ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1120663-88.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18328 V
4
Destarte, nada há a ser alterado na r.
decisão hostilizada que fica mantida tal qual lançada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator